Tribunal: TCU
Processo: 007.507/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 402023, modalidade Pregão e Uasg 289006 (Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL, MULTIMÍDIA, INFORMÁTICA, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DESTINADOS AO APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE NEGÓCIOS, EM TODO O ESTADO DO CEARÁ, DE INTERESSE DO SEBRAE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL)

Inteiro teor:
Acórdão 1574/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 146, caput e §§ 1o e 2o, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 40/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) limitação temporal dos atestados de capacidade técnica aos últimos cinco anos, sem que essa exigência estivesse devidamente motivada no edital e em seus anexos, em desacordo com o art. 14, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae, aprovado pela Resolução CDN 391/2021, e com a jurisprudência do TCU, representada pelos Acórdão 2032/2020-TCU-Plenário e 1.378/2023-TCU-Plenário; c.2) restrição dos atestados de capacidade técnica àqueles que comprovassem a prestação de serviços de sonorização e iluminação em eventos de grande porte, com público acima de quinhentas pessoas, embora esse tipo de serviço não possuísse a maior relevância e valor significativo do objeto licitado, e apesar de não estar explícito no edital os conceitos de evento de pequeno, médio e de grande porte, em desacordo com o art. 14, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae, aprovado pela Resolução CDN 391/2021, Súmula TCU 263 e com o princípio do julgamento objetivo; c.3) mensuração da capacidade técnica dos licitantes em alugar equipamentos de som e iluminação pela quantidade de pessoas presentes nos eventos, e não pelas especificações técnicas e quantidades dos equipamentos, em desacordo com o art. 14, inciso II, alínea "b", do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae, aprovado pela Resolução CDN 391/2021; c.4) ausência de realização de diligência a respeito dos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa Roberta Laiana Gomes de Melo Monte ME, em desacordo com o item 20.1 do edital e com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; d) indeferir o pedido de ingresso como parte interessada, formulado pela representante, mas lhe autorizando, caso requeira, acesso às peças não sigilosas dos presentes autos; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará e à representante; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 007.507/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Cicero Roger Macedo Gonçalves (OAB/CE 8.795). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.